Tribunal: TJSP
Processo: 1074959-91.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

TETO REMUNERATÓRIO. POLICIAL MILITAR. PROFESSOR. Questões relativas à incidência do teto remuneratório sobre a somatória dos vencimentos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

TETO REMUNERATÓRIO. POLICIAL MILITAR. PROFESSOR. Questões relativas à incidência do teto remuneratório sobre a somatória dos vencimentos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, que já foram analisadas em ação de cobrança anterior. Aplicação do redutor salarial de forma isolada sobre cada fonte de rendimento. Coisa julgada material. Art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Sentença que já determinou a observância da prescrição quinquenal e a incidência de juros de mora a partir da citação.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.